Tribunal: TJDFT
Processo: 0707376-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 82759187 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0731297-82.2018.8.07.0001, promovido pelo ora agravante em desfavor de Antonina de Jesus Moura, indeferiu requerimento de renovação de pesquisa de ativos em nome da parte agravada via SisbaJud, fazendo-o, nos seguintes termos: A exequente requereu a renovação da pesquisa por meio do SISBAJUD, mas não indicou modificação da situação econômica da executada para efeito de nova diligência. Dessa forma, a reiteração de pesquisas de forma automática e sem motivos que a justifiquem, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente para o juízo. No mais, a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF implica no esgotamento dos meios de solicitação de informações à disposição deste juízo. Dessa forma, realizadas por uma vez cada uma dessas pesquisas, está atendido o dever de cooperação do juízo, devendo a partir de então o credor apresentar bens à penhora ou justificar, de forma fundamentada e com elementos novos, a necessidade de renovação da pesquisa. No ponto, a respeito da penhora on line, colho decisões relevantes: III - Na espécie, o Tribunal de origem consignou: "Observa-se do art. 854 do CPC/15 que não há limitação da utilização do BacenJud a uma única vez. 1 Em se tratando de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, o referido expediente pode ser utilizado da mesma forma que qualquer outra diligência, isto é, tantas vezes quanto necessário. Contudo, a renovação da tentativa de constrição via sistema Bacenjud deve ser feita de forma criteriosa e com razoabilidade. Neste sentido, o STJ já se pronunciou nos seguintes termos: (...) Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato judicial visando a constrição de bens do devedor. IV - O acórdão recorrido indeferiu o novo pedido de diligência junto ao BacenJud sob o fundamento de que não foi demonstrada a ocorrência de fato novo capaz de indicar a eficácia da constrição. (AgInt no REsp 1653927/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018) TRIBUTÁRIO. CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. BACENJUD. NOVO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Em relação à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca dos dispositivos legais apresentados nos embargos de declaração, o fazendo de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma houve a alegada violação, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos legais indicados pela recorrente. Incidência da Súmula n. 284/STF. II - No tocante aos arts. 835, 854 e 921, III, do CPC/2015, a jurisprudência desta Corte, consolidou entendimento de que o novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema BacenJud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 22/5/2013; REsp 1.328.067/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/4/2013, DJe 18/4/2013). III - Na espécie, o Tribunal de origem consignou: "Observa-se do art. 854 do CPC/15 que não há limitação da utilização do BacenJud a uma única vez. [1] Em se tratando de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, o referido expediente pode ser utilizado da mesma forma que qualquer outra diligência, isto é, tantas vezes quanto necessário. Contudo, a renovação da tentativa de constrição via sistema Bacenjud deve ser feita de forma criteriosa e com razoabilidade. Neste sentido, o STJ já se pronunciou nos seguintes termos: (...) Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato judicial visando a constrição de bens do devedor. IV - O acórdão recorrido indeferiu o novo pedido de diligência junto ao BacenJud sob o fundamento de que não foi demonstrada a ocorrência de fato novo capaz de indicar a eficácia da constrição. V - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1653927/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018, grifo nosso). No caso dos autos, já foram realizadas todas as pesquisas à disposição do juízo no SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, sem qualquer sucesso. Assim, se a autora demonstrar a modificação da situação econômica da parte ré, a diligência poderá ser renovada. Se não demonstrar, não. Portanto, indefiro o pedido de renovação das pesquisas. Aguarde-se a suspensão determinada. Inconformado com a decisão acima, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 23994095), o agravante destaca inexistir vedação legal à renovação de pedidos feitos pelo exequente, haja vista o caráter executivo da demanda que prioriza a satisfação do crédito. Frisa que a última pesquisa realizada via BacenJud (atual SisbaJud) se deu em 21/6/2019, há pelo menos 1 (um) ano e 8 (oito) meses. Entende que, dado o transcurso desse lapso temporal, a exigência de demonstração da modificação da situação econômico-financeira da devedora viola o direito à efetividade da execução, os princípios da cooperação e da celeridade, além de se evidenciar desproporcional. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja deferida a renovação da pesquisa e, no mérito, requer o provimento do agravo, para que seja determinada a “realização de penhora online, no valor R$ 7.405,05 (sete mil quatrocentos e cinco reais e cinco centavos) conforme planilha de débito atualizada, até o limite do débito, a ser efetivado nos dias prováveis de rendimentos em conta (1a ao 5a dia útil do mês), datas possíveis para movimentações financeiras, a fim, de atingir a satisfação executória no interesse do credor (art. 797 do CPC)”. Preparo recolhido (Ids 23994105 e 23994107). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Apesar de formular o pedido no recurso de concessão de efeito suspensivo, que, no caso, mais se adequa a pretensão à tutela antecipada, na medida em que a mera concessão de efeito suspensivo à decisão de indeferimento não se traduz em automático deferimento, verifico que o agravante não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de medida liminar. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[4] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, concluo pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida liminar. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, na perspectiva da probabilidade de provimento do recurso ou a relevância dos fundamentos e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante o art. 1.019, I, do CPC, apenas mencionado no título da petição de interposição e no capítulo atinente aos pedidos, mister o indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, notadamente quanto à relevância dos motivos e ao perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 19 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.